Tribunal: STF
Processo: HC 197530
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-10
Data de publicação: 2021-02-10

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão:
    Trata-se de habeas corpus interposto contra decisão proferida no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu liminarmente a impetração com base na Súmula 691 do STF (eDOC 3, pp. 33/40).
    Busca-se, em suma, o trancamento do IPL 0800760-43.2021.8.15.0241, com base na aplicação do princípio da insignificância, tendo em vista a atipicidade material da conduta imputada à paciente, que foi presa em flagrante e indiciada pelo furto de queijo de manteiga avaliado em R$ 14,00 (catorze reais).
    É o relatório. Decido.
    1. Cabimento do habeas corpus: 
    1.1. Esta Corte tem posição firme pela impossibilidade de admissão de habeas corpus impetrado contra decisão proferida por membro de Tribunal Superior, visto que, a teor do artigo 102, I, “i”, da Constituição da República, sob o prisma da autoridade coatora, a competência originária do Supremo Tribunal Federal somente se perfectibiliza na hipótese em que Tribunal Superior, por meio de órgão colegiado, atue nessa condição. Nessa linha, cito o seguinte precedente:
    “É certo que a previsão constitucional do habeas corpus no artigo 5º, LXVIII, tem como escopo a proteção da liberdade. Contudo, não se há de vislumbrar antinomia na Constituição Federal, que restringiu a competência desta Corte às hipóteses nas quais o ato imputado tenha sido proferido por Tribunal Superior. Entender de outro modo, para alcançar os atos praticados por membros de Tribunais Superiores, seria atribuir à Corte competência que não lhe foi outorgada pela Constituição. Assim, a pretexto de dar efetividade ao que se contém no inciso LXVIII do artigo 5º da mesma Carta, ter-se-ia, ao fim e ao cabo, o descumprimento do que previsto no artigo 102, I, “i”, da Constituição como regra de competência, estabelecendo antinomia entre normas constitucionais. 
    Ademais, com respaldo no disposto no artigo 34, inciso XVIII, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, pode o relator negar seguimento a pedido improcedente e incabível, fazendo-o como porta-voz do colegiado. Entretanto, há de ser observado que a competência do Supremo Tribunal Federal apenas exsurge se coator for o Tribunal Superior (CF, artigo 102, inciso I, alínea “i”), e não a autoridade que subscreveu o ato impugnado. Assim, impunha-se a interposição de agravo regimental” (HC 114557 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, julgado em 12.08.2014, grifei). 
    Nessa perspectiva, tem-se reconhecido o descabimento de habeas corpus dirigido ao combate de decisão monocrática de indeferimento de liminar proferida no âmbito do STJ. Tal entendimento pode ser extraído a partir da leitura da Súmula 691/STF:
    “Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar.”
    2. Possibilidade de concessão da ordem de ofício: 
    Ainda que ausentes hipóteses de conhecimento, a Corte tem admitido, excepcionalmente, a concessão da ordem de ofício. 
    Calha enfatizar que tal providência tem sido tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, em que “a) seja premente a necessidade de concessão do provimento cautelar para evitar flagrante constrangimento ilegal; ou b) a negativa de decisão concessiva de medida liminar pelo tribunal superior importe na caracterização ou na manutenção de situação que seja manifestamente contrária à jurisprudência do STF” (HC 95009, Rel. Min. Eros Grau, Tribunal Pleno, julgado em 06/11/2008, grifei).
    Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a ilegalidade deve ser cognoscível de plano, sem a necessidade de produção de quaisquer provas ou colheita de informações. Nesse sentido, não pode ser atribuída a pecha de flagrante à ilegalidade cujo reconhecimento demande dispendioso cotejamento dos autos ou, pior, que desafie a complementação do caderno processual por meio da coleta de elementos externos.
    Como reforço, cumpre assinalar que o Código de Processo Penal, ao permitir que as autoridades judiciárias concedam a ordem de ofício em habeas corpus, apenas o fez quanto aos processos que já lhes são submetidos à apreciação: 
    “Art. 654. (…)
    (…)
    § 2o Os juízes e os tribunais têm competência para expedir de ofício ordem de habeas corpus, quando no curso de processo verificarem que alguém sofre ou está na iminência de sofrer coação ilegal.”
    De tal modo, ao meu sentir, não se admite que o processo tenha como nascedouro, pura e simplesmente, a alegada pretensão de atuação ex officio de Juiz ou Tribunal, mormente quando tal proceder se encontra em desconformidade com as regras de competência delineadas na Constituição da República. Em outras palavras: somente se cogita da expedição da ordem de ofício nas hipóteses em que não se desbordar da competência do órgão, de modo que essa não pode ser a finalidade precípua da impetração. 
    3. Análise da possibilidade de concessão da ordem de ofício no caso concreto: 
    No caso dos autos, a apontada ilegalidade pode ser aferida de pronto. 
    O Direito Penal, regido pelo princípio da intervenção mínima, deve ocupar-se da proteção dos bens jurídicos mais valorosos e necessários à vida em sociedade, intervindo somente quando os demais ramos do direito não forem capazes de fazê-lo. É utilizado, portanto, como ultima ratio.
    Em virtude de seu caráter fragmentário e subsidiário, a persecução penal pressupõe não apenas a subsunção da conduta ao tipo (tipicidade formal), mas também a existência da tipicidade material. Nesse contexto, à luz do Princípio da Insignificância, far-se-á a averiguação da tipicidade material da conduta, mediante um juízo conglobante do fato e da periculosidade do agente.
    Apesar de tal análise implicar algum subjetivismo, a jurisprudência desta Suprema Corte traçou os vetores para nortear o julgador na aplicação do Princípio da Insignificância, quais sejam: a) ofensividade mínima ao bem jurídico tutelado; b) reduzido grau de reprovabilidade; c) inexpressividade da lesão e d) nenhuma periculosidade social (HC 84.412, Relator Celso de Mello, Segunda Turma, DJ 19.11.2004).
    Na espécie, a paciente foi presa em flagrante por suposta prática da figura típica prevista no art. 155, caput, do CP, pois teria furtado uma peça de queijo, avaliada em R$ 14,00 (catorze reais), de uma padaria. 
    O magistrado de primeiro grau homologou o flagrante, concedeu liberdade provisória à paciente e impôs medidas cautelares nos seguintes termos (eDOC 2, pp. 48/52):
    Inicialmente, destaco haver fundada dúvida sobre a natureza de ilícito penal do fato. No entanto, considerando que a análise da insignificância ou não da conduta é restrita ao âmbito judicial, não considerando que o flagrante mereça relaxamento, porque descreve fato pelo menos formalmente típico. 
    No mérito, nos termos do art. 12, parágrafo único, VI, da Lei 13.869/2019, passou a ser crime prolongar a prisão, sem motivo justo e excepcionalíssimo. Confira-se a redação legal, in verbis: 
    (...)
    Deve ser destacado que, em virtude do fato público e notório consistente na pandemia do covid-19, em sendo o caso de liberdade, é urgente a retirada do preso do sistema penitenciário, onde é evidente a ocorrência de aglomeração de pessoas. 
    No caso concreto, verifica-se que a presa não constituiu Defesa, tendo o pedido de relaxamento da prisão sido apresentado pela Defensoria Pública. Todavia, não há Defensoria com titular com atribuição e atuando nesta Vara, não obstante haja Juízo titular e Promotoria de Justiça em substituição cumulativa prontos a realizar a custódia. 
    Assim sendo, considerando ser mais benéfico à ré a análise de sua prisão, adoto esse procedimento com o mister de evitar prolongamento da prisão, bem como por não haver prejuízo. 
    De fato, em verdade, já analisada a prisão, uma vez solta a presa, nada a impedirá que compareça aos órgãos de controle e formule eventual notícia de fato quanto às alegações de sua prisão. Ademais, não há nenhum relato de violência para com a presa nos autos do APF, inclusive no seu interrogatório. 
    Pois, inicialmente, não há vícios formais ou materiais que maculem o flagrante lavrado contra a investigada, pelo que não há que se falar em seu relaxamento. De fato, em verdade, constato que o flagrante contém em si todos os elementos necessários a sua validação, sendo o fato pelo menos formalmente típico como analisado em linhas acima. Feitas essas considerações, entendo não estarem presentes fundamentos para a decretação da custódia máxima da investigada. 
    No caso concreto, não obstante ficar provada a existência do fato criminoso, bem como de haver indícios suficientes de autoria, evidenciado pelos elementos de informação razoáveis e convincentes que demonstram a probabilidade de a investigada ser a autora do fato delituoso, não se constata a presença das demais circunstâncias autorizadoras da prisão preventiva, quais sejam, a garantia da ordem pública, da ordem econômica, a necessidade da instrução criminal ou a segurança da aplicação da pena. 
    De fato, no auto de prisão em flagrante, há o relato circunstanciado de testemunhas, sendo uma delas proveniente da polícia militar cuja palavra detém fé pública, além da própria confissão da investigada. Todos narrando que, no dia 24 de janeiro de 2021, por volta das 18h30min, a flagranteada subtraiu da panificadora Alice uma peça de queijo de manteiga avaliada em R$ 14,00 (quatorze reais), colocando o objeto por baixo da roupa. 
    Nessa direção, vale a pena conferir o sentido tomado pela jurisprudência do egrégio Superior Tribunal de Justiça, reconhecendo a fé pública que tem a palavra da polícia, em precedentes representativos da jurisprudência majoritária, in verbis: 
    (...)
    Portanto em verdade, nos termos do art. 282 do CPP, com redação da Lei 12.403, de 04 de maio de 2011, entendo que a medida adequada é aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. Nessa direção, vale a pena conferir o sentido tomado pela jurisprudência do egrégio Superior Tribunal de Justiça, em conformidade, com o qual, in verbis: 
    (...)
    Ademais, não tendo crime pena privativa de liberdade superior a 04 (quatro) anos, nem havendo notícia de reincidência recente da investigada, nem havendo notícia de prévio descumprimento de medida protetiva de urgência, nem havendo dúvida sobre a identidade civil da presa, entendo não ser cabível a decretação da segregação cautelar pela fundamentação alhures demonstrada, nos termos do art. 313 do CPP. 
    Por fim, relativamente às medidas cautelares, diante do caso concreto, entendo serem necessárias e suficientes as medidas de comparecimento aos atos e termos do processo e a ciência do paradeiro da presa. Por outro lado, não entendo pertinentes as medidas de comparecimento ao Fórum e de proibição de ausência da Comarca; a primeira por implicar eventual aglomeração no Fórum local e a segunda pela especial restrição da liberdade diante de crime de médio potencial ofensivo. 
    Ante o exposto, de tudo o mais que consta nos autos e nos princípios de direito aplicáveis à espécie, CONCEDO a liberdade provisória, determinando a imediata liberação da investigada ANA LÚCIA NEVES CAMPOS, qualificada nos autos, para que possa responder em liberdade ao processo, cumprindo as seguintes medidas cautelares, nos termos do art. 319 do CPP: - deverá comparecer a todos os atos e termos do processo; e - não poderá mudar de residência sem a prévia comunicação a este Juízo. 
    O Tribunal local, por sua vez, ao indeferir o pedido liminar no habeas corpus, assentou (eDOC 2, pp. 61/62):
    (...)
    Inicialmente, destaco que a atipicidade pela qual a parte impetrante busca reconhecimento (ante o princípio da insignificância), é aquela de natureza material, que, diferente da formal, não é absoluta, eis que só restará caracterizada quando presentes determinados requisitos, tais como a mínima ofensividade da conduta do agente, nenhuma periculosidade social da ação, reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e inexpressividade da lesão jurídica provocada. 
     Na espécie, por meio de uma breve análise dos elementos contidos nos autos, as primeiras impressões apontam para uma eventual atipicidade material da conduta tida como praticada pela paciente, seja pelo corolário do princípio da insignificância, seja pelo reconhecimento do furto famélico. Nessa diretriz, o douto juízo de 1º grau consignou, no ora questionado decisum fundada, haver “dúvida sobre a natureza de ilícito penal do fato”. 
    No entanto, não há como reconhecer tal atipicidade por meio do writ, muito menos durante este momento de análise perfunctória, eis que, como dito, o reconhecimento atipicidade material demanda a apreciação de determinados requisitos, sendo tal análise descabida por meio da presente via eleita. 
    Ademais, inexiste flagrante ilegalidade a ser sanada. 
    Logo, não há razão para o deferimento do pedido. 
    Outrossim, verifica-se que as medidas cautelares aplicadas pela autoridade indigitada coatora consistem, tão somente, no 1) compromisso de comparecer aos atos processuais e 2) a necessidade de prévia comunicação em caso de mudança de endereço, medidas estas que, a meu ver, não implicam em constrangimento ilegal suportado pela paciente.
    Ante o exposto, o pedido de liminar. 
    Apesar da fase preambular em que o caso se encontra, as circunstâncias fáticas do delito retratadas nas decisões impugnadas nos permitem concluir, à luz do princípio da insignificância, que a conduta imputada à paciente é materialmente atípica. 
    Com efeito, o crime foi cometido sem violência ou grave ameaça contra pessoa, o bem furtado é alimento de valor irrisório e não há registro de reincidência recente.
    Nesse sentido, cito o seguinte precedente com contexto similar ao dos autos:
    “HABEAS CORPUS” – TENTATIVA DE FURTO SIMPLES (CP, art. 155, “caput”, c/c o art. 14, II) – DUAS PEÇAS DE  QUEIJO  MINAS – OBJETOS SUBTRAÍDOS QUE FORAM DEVOLVIDOS À VÍTIMA, QUE É UMA SOCIEDADE EMPRESÁRIA – SITUAÇÃO DE REINCIDÊNCIA QUE NÃO DESCARACTERIZA, POR SI SÓ, O FATO INSIGNIFICANTE – PRECEDENTES, NESSE SENTIDO, DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – CONSIDERAÇÕES EM TORNO DO PRINCÍPIO DA  INSIGNIFICÂNCIA, QUE SE QUALIFICA COMO CAUSA SUPRALEGAL DE EXCLUSÃO DA TIPICIDADE PENAL EM SUA DIMENSÃO MATERIAL – DOUTRINA – PRECEDENTES – HIPÓTESE, NO CASO, DE ABSOLVIÇÃO PENAL DA PACIENTE (CPP, ART. 386, III) – “HABEAS CORPUS” DEFERIDO – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. (HC 155920 AgR, Relator Celso de Mello, Segundo Turma, DJe 07.10.2020)
    Assim, na linha da jurisprudência desta Suprema Corte, a atipicidade material da conduta conduz ao excepcional trancamento do inquérito em curso. Precedentes: HC 132.170 AgR, Relator Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 02.03.2016 e HC 138.507, Relator Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 04.08.2017.
    4. À vista do acima exposto, nos termos do artigo 192 do RISTF, não conheço do writ, mas concedo a ordem de ofício para determinar o trancamento do Inquérito Policial 0800760-43.2021.8.15.0241, em decorrência da atipicidade material da conduta supostamente praticada.
    Comunique-se, com urgência, ao Juízo de origem, a quem incumbirá o implemento desta decisão. 
    Publique-se. Intime-se. 
    Brasília, 10 de fevereiro de 2021. 
Ministro Edson Fachin 
Relator
Documento assinado digitalmente